Tribunal: TJES
Processo: 5000316-15.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-15.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS REMANESCENTES. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA. ERRO MATERIAL NÃO MANIFESTADO NAQUELES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000316-15.2023.8.08.0036

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorridos: LUCIANA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR- DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS REMANESCENTES. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA. ERRO MATERIAL NÃO MANIFESTADO NAQUELES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (1)

TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, ANTERIORMENTE, AJUIZOU EM FACE DO DEMANDADO AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PROCESSO DE Nº 5000074-64.2021.8.08.0036), SENDO QUE A REFERIDA AÇÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO, PORÉM OS VALORES CALCULADOS E RECEBIDOS NAQUELA DEMANDA ESTÃO INCORRETOS, DE MODO QUE PROPÕE ESTA AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES.
(2) ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, COISA JULGADA, PRECLUSÃO LÓGICA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA DE CARTÃO E A INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 16.967,99 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária a contar da data da publicação da sentença nos autos 5000074-64.2021.8.08.0036, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação nestes autos. Não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]”
.
(4) RECURSO DA REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE:

EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL; INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA ACERCA DOS VALORES DESPENDIDOS NAQUELES AUTOS (5000078-64.2021.8.08.0036). NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA PRETERITAMENTE À TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
A PARTE AUTORA REFUTA AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE EM SUMA, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NA SUPOSTA INCORREÇÃO DO VALOR APURADO PARA TÍTULO DE CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL PROFERIDO NOS AUTOS DE
N.° 5000078-64.2021.8.08.0036.
EM SUAS RAZÕES, A AUTORA ADUZ A EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL
PRATICADO POR AQUELE JUÍZO QUANDO DA DESCRIMINAÇÃO DOS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO RÉ.
POIS BEM.
AO ANALISAR A AÇÃO SUPRA REFERIDA, NOTEI QUE O TRÂMITE PROCESSUAL OCORREU DEVIDAMENTE, TENDO HAVIDO O JULGAMENTO PELA C. TURMA E POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO, SENDO OS AUTOS REMETIDOS À ORIGEM E POSTERIORMENTE ARQUIVADOS EM DEFINITIVO. OCORRE QUE, SOMENTE NESTE PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, A PARTE AUTORA SE MANIFESTOU ACERCA DO VALOR INCORRETO E PLEITEOU PELA PERCEPÇÃO DA MONTA REMANESCENTE QUE ALEGA FAZER JUS. É SABIDO QUE, NOS TERMOS DA LEI, O JUÍZO COMPETENTE PODE, A QUALQUER TEMPO, CORRIGIR ERRO MATERIAL QUE SEJA IDENTIFICADO,
MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA.
PORÉM, A MEU VER, O TARDIO AJUIZAMENTO EM PROCESSO DIVERSO (O PRESENTE) SE MOSTRA IMPERTINENTE. NESTES TERMOS COMUNGO COM A TESE MANIFESTADA PELO ORA RECORRENTE, DO MODO A CONSIDERAR QUE, NÃO TENDO A PARTE AUTORA SE MANIFESTADO EM MOMENTO OPORTUNO NAQUELES AUTOS, A MESMA ANUIU COM O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO E, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE.
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR COISA JULGADA.

(7) REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA.

(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)